Tribunal: TJMT
Processo: 0019050-33.2005.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019050-33.2005.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 061.804.001-30 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO), PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 061.804.001-30 (ADVOGADO), KAVEL COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.669.711/0001-16 (EMBARGANTE), MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 044.143.956-07 (ADVOGADO), CLAUDYSON MARTINS ALVES - CPF: 214.409.628-71 (EMBARGANTE), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGANTE), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELANTE), CLAUDYSON MARTINS ALVES - CPF: 214.409.628-71 (EMBARGADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), KAVEL COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.669.711/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0019050-33.2005.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DOS EMBARGADOS NAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0019050-33.2005.8.11.0041

EMBARGANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

EMBARGADO: PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA, CLAUDYSON MARTINS ALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DOS EMBARGADOS NAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da sucumbência é subordinado ao da causalidade, assim, as custas processuais correm por conta de quem deu azo à instauração do processo.

Alega que o v. acórdão é contraditório ao reconhecer o esbulho possessório praticado pelos demais requeridos, Kavel Comércio de Transporte de Combustíveis Ltda. e Claudyson Martins Alves como razão do ajuizamento dos embargos de terceiro e mesmo assim condená-lo ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Realça que não tinha ciência da ação de reintegração de posse a justificar a suspensão da arrematação. Assevera, assim, que não deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro.

Sustenta também que o v. acórdão se apresenta omisso quanto ao fato de que foi a inadimplência dos embargados Kavel e Claudyson que deram causa a arrematação do imóvel, sendo eles os esbulhadores da área vizinha.

Alega ainda a omissão quanto o acórdão não ter levado em conta para a distribuição dos ônus de sucumbência, o fato de que não restou comprovado nos autos que a imissão de posse de 25% do imóvel pudesse sobrepor a área do embargante de terceiro.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, que os ônus de sucumbência seja arcados pelos embargados Kavel Comércio e Transporte de Combustíveis Ltda. e Claudyson Martins Alves.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0019050-33.2005.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição e omissões.

Trata-se de Embargos de Terceiros opostos por Nilza Pinto de Souza Neves e Pedro Aparecido de Oliveira, julgados procedentes com a condenação dos requeridos, China Construction Bank (Brasil), Kavel Comércio de Transportes e Combustíveis Ltda. e Claudyson Martins Alves, nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, em 1/3 para cada embargado.

Em suas razões de apelação, o banco embargado, então apelante, ora embargante, argumentou que não deu causa a demanda, porquanto o esbulho na área dos lá embargantes se deu somente pelos embargados Kavel Comércio de Transportes e Combustíveis Ltda. e Claudyson Martins Alves, como reconhecido na Ação de Reintegração de Posse n. 182-34.2000.811.0024, da qual não fez parte.

Sucede que o v. acórdão entendeu que o arresto se deu na execução manejada pelo aqui embargante e ainda consignou:

O argumento de que o recorrente não deu causa a demanda não pode ser acolhido na medida em que foi na Ação de Execução por ele promovida contra Kavel Comércio de Transportes e Combustíveis Ltda. e Claudyson Martins Alves, que se procedeu ao arresto do imóvel com matrícula n. 5.594 do RGI de Chapada dos Guimarães que se sobrepôs a área do embargante (Pedro).

Não fosse isso, certo é que por força do resultado da Ação de Reintegração de Posse n. 182-34.2000.811.0024 ajuizada pelos embargados (Kavel e Claudyson) contra o embargante (Pedro), o embargado alcançou o fim almejado, vale dizer, a suspensão da arrematação até o restabelecimento dos limites de cada propriedade, como consignado na r. sentença:

Extrai-se dos autos que, embora à época do trânsito em julgado da ação de Reintegração de Posse ainda permanecesse a situação fática posta na inicial, qual seja, a de posse irregular dos embargados no imóvel pertencente ao embargante, como noticiado na petição Id. 46260035 – Pág. 16/18 (fls. 874/875), fato ensejador da ordem de produção de prova pericial, esse não mais persiste, como amplamente noticiado pelas partes.

Ao se levar em conta que o ajuizamento desta ação se deu em razão do esbulho praticado pelos dois primeiros embargados, como comprovados na sentença transitada em julgada prolatada nos autos da Reintegração de Posse n. 058/2000 (atual n. 182-34.2000.811.0024), sendo objeto desta ação a suspensão dos efeitos da arrematação ocorrida na Execução principal até decisão final acerca da localização e limites de cada imóvel, o que foi solvido no curso da ação nominada, manifesto nos autos que não só o direito do embargante foi declarado na ordem judicial coligida nestes autos no Id. 46260035 – Pág. 19/Id. 46260037 – Pág. 10 (fls. 876/889), como também o fim almejado pelo embargante – suspensão da arrematação até o restabelecimento dos limites de cada propriedade, foi alcançado por meio desta ação.

De conseguinte, outra solução não resta senão o decreto de procedência desta ação.

Ou seja, o embargante Pedro teve a sua pretensão reconhecida.

Não fosse isso, certo é que o banco ora embargante apresentou contestação, na qual arguiu preliminares de ilegitimidade e inépcia da inicial e, no mérito, defendeu a impossibilidade da imissão na posse dos embargantes, em razão da arrematação ter se dado em 25% do imóvel.

Ou seja, a clara oposição a pretensão dos embargantes (autores).

De notar-se, assim, que o v. acórdão examinou a matéria nos seus exatos contornos de modo que, o que se evidencia, é que o embargante utiliza a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável ou mesmo o exame de matérias não ventiladas pelo Juízo singular.

Ocorre que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, de modo que são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.

Nesse contexto, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam os declaratórios.

Assim exposto, a toda evidência, os declaratórios têm nítida pretensão de rejulgamento, com caráter infringente, o que desborda
da previsão do art. 1.022, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022